Tribunal: TJES
Processo: 5024422-34.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024422-34.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GILBERTO DE OLIVEIRA RABELO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024422-34.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
GILBERTO DE OLIVEIRA RABELO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO VICIADA. CONSUMIDOR QUE PRETENDIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO DIRETO EM CONTA CARTÃO. AUSENCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação reparatória por danos materiais e morais c/c rescisória e pedido liminar ajuizada por GILBERTO DE OLIVEIRA RABELO em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narrou ter procurado a instituição financeira ré com a intenção de contratar um empréstimo consignado. Alegou que, no entanto, com o passar dos anos, ao notar que os descontos em seu benefício previdenciário não cessavam, consultou seus extratos de empréstimos do INSS e tomou ciência de que a requerida teria, na realidade, formalizado um contrato de cartão de crédito consignado (também referido como consignação cartão/RCC). Afirmou que a modalidade de cartão de crédito consignado nunca lhe foi explicada e que foi induzido a erro. Aduziu que possui o hábito de realizar empréstimos simples e utilizar cartões de crédito e acredita que a rubrica de consignação cartão foi incluída sem a devida autorização em alguma dessas transações. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão das cobranças realizadas sob o título do contrato contestado, ademais requereu a declaração de inexistência do contrato, a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a inépcia da inicial e a litigância de má-fé da parte autora. No mérito, afirmou que o contrato de cartão de crédito consignado foi formalizado por iniciativa do autor, que aderiu ao "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício" e ao termo de autorização para desconto em folha. Alegou que o contrato foi celebrado de forma eletrônica, contendo data, hora, localização, endereço de IP, e o envio de selfie do autor para confirmação da contratação, sendo todas as informações claras e ostensivas. Apresentou a transcrição de uma gravação em vídeo na qual um atendente informa o autor sobre as características do produto (cartão de crédito consignado para compras, saques do limite, descontos em benefício e o restante a ser pago em fatura) e o autor confirma a contratação e o saque solicitado de R$ 3.008,60 (três mil, oito reais e sessenta centavos). Defendeu que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada, o que é corroborado pelo fato de ter recebido o valor do saque em sua conta corrente (R$ 3.008,60 via TED em 20/02/2024). Argumentou que o autor já possui histórico de contratações na modalidade RMC com outras instituições, o que afasta a alegação de desconhecimento da modalidade1. Sustentou que o cartão de crédito consignado é uma modalidade legalmente respaldada pela Lei 10.820/2003 e Instruções Normativas do INSS, e é uma operação diferente de um empréstimo consignado comum. Alegou que a dívida não é infindável, pois o pagamento mínimo descontado é de 5% do benefício e é superior aos juros cobrados (que são menores que os de cartões de crédito comuns), com previsão de quitação total em 84 meses caso não haja novas utilizações ou pagamentos complementares. Afirmou que a utilização do cartão para saques e compras é a razão pela qual o valor e o número de parcelas não são fixos, diferentemente do empréstimo consignado. Argumentou que a manutenção do bloqueio da margem consignável (RMC) após o cancelamento do cartão é legalmente prevista até a quitação integral do débito. Defendeu a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por sua parte, o que afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar. Argumentou que o suposto desconforto não ultrapassa o mero aborrecimento. Afirmou que o pedido de repetição do indébito em dobro é indevido, pois exige a comprovação de má-fé, que não ocorreu, e o valor pleiteado é impugnado. Subsidiariamente, caso haja condenação, aduziu que o valor dos danos morais deve ser fixado de forma extremamente módica, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, em caso de eventual condenação, a determinação de compensação dos valores recebidos pelo autor (saques) com o valor da condenação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Reiterou que a idade do autor (idoso) não é sinônimo de "tolo" e não autoriza a presunção de incapacidade ou erro. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 19193616, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável do autor, em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em

perdas e danos.

b)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento,
permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$547,25 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos).
Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença ou anteriores ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC).

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
“A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16621978, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da matéria e concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega ter cumprido o dever de informação, comprovando a legalidade e a ciência inequívoca do autor quanto à contratação do Cartão de Crédito Consignado Benefício (BMG Card). Aduz que, como prova da ciência, apresenta o Termo de Adesão e o Termo de Consentimento Esclarecido, devidamente assinados (física e eletronicamente) pelo autor. Afirma que houve formalização de saque mediante gravação por vídeo, na qual o atendente informou o autor sobre as características do produto (saque do limite, desconto de parte da fatura no benefício e pagamento do restante) e o autor confirmou o saque de R$ 3.008,60 (três mil, oito reais e sessenta centavos). Argumenta que a utilização do cartão para saques complementares e compras, somada ao histórico de contratações na modalidade RMC com outras instituições, afasta a alegação de desconhecimento ou erro substancial. Sustenta que a contratação foi lícita e que houve mero exercício regular de direito por parte do banco, o que afasta o ato ilícito e o dever de indenizar. Alega que a situação é incapaz de gerar danos morais indenizáveis, não ultrapassando o mero aborrecimento. Requer a aplicação de tese provisória de que a invalidação do contrato RMC não caracteriza, por si só, o dano moral
in re ipsa
(presumido). Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a minoração do valor arbitrado (R$ 5.000,00) para evitar o enriquecimento sem causa. Defende que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é uma obrigação impossível. Aduz que as modalidades de crédito são distintas: o cartão possui parcelas variáveis e o pagamento depende do uso e da quitação da fatura, enquanto o empréstimo possui parcelas fixas pré-definidas. Afirma que a dívida não é infindável, com previsão de quitação em até 84 meses caso não haja novas utilizações, pois o desconto mensal de 5% é superior aos encargos do rotativo (3% a.m.). Alega que a migração violaria a força obrigatória dos contratos e que o banco não possui autorização para realizar consignação em margem diversa (os 30% destinados ao empréstimo). Subsidiariamente, caso o contrato seja anulado, requer, com base no princípio do
status quo ante
, a compensação dos valores recebidos pelo autor (R$ 3.008,60 de saque) com qualquer condenação imposta ao banco, para evitar o enriquecimento ilícito da parte autora. Pede a condenação do autor no percentual de 10% sobre o valor da causa, pois teria alterado a verdade dos fatos ao negar a contratação e o uso do cartão, mesmo tendo realizado saques e assinado os termos. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ademais, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrido, a possibilidade de conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumento contratual assinado eletronicamente (ID 16621971), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a parte recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, restou demonstrado que o recorrido realizou o saque por meio da contratação de um cartão de crédito. Apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram
transferidos
diretamente para a conta bancária da autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Registro ainda que a parte recorrente apresentou vídeo link:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FHNJUReD9raWpzPgJtC4YB_TRmXtc-oN
o qual demonstra que foi informado ao consumidor a contratação do cartão de credito consignado especialmente a partir do minuto 1:20 do vídeo.

Neste sentido, entendo que a parte demandada comprovou o ônus que lhe é imposto a luz do art. 373, II do CPC, eis que demonstrou a ter informado ao requerente de forma inequívoca a forma de contratação que estava sendo realizada, razão pela, reformo a sentença e julgo improcedente o pleito autoral.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais.

Tendo em vista o que requerente não deu causa a interposição do recurso, deixo de condena-lo no ônus da sucumbência.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)